Tribunal: TJDFT
Processo: 0757061-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0757061-88.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FABRICIO LIMA DE ANDRADE MOURA DECISÃO Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: i) declarar inexistente o débito do autor relativo aos valores recebidos a título de acerto exoneratório, a que se refere a comunicação de devolução de valores ao Erário de 15 de maio de 2019 (ID 16075597); ii) determinar que o réu se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque do autor a esse título; e iii) condena-lo a restituir eventuais valores já descontados. Verifica-se que o escopo da presente ação é o ressarcimento ao erário do numerário indevidamente pago por erro operacional da Administração Pública e recebido pelo recorrido a título de acerto exoneratório. Acerca da controvérsia, cumpre ressaltar que o eminente Ministro Benedito Gonçalves, do colendo Superior Tribunal de Justiça, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em todo país, versando sobre o Tema 531 do STJ, o qual firmará tese formando precedente qualificado, cuja questão é se abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. Tal matéria é objeto de afetação nos Recursos Especiais n.o 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. Confira-se a ementa do referido julgado: PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS REPETITIVOS. PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA REPETITIVO 531/STJ. A TESE FIRMADA NO REFERIDO TEMA ABRANGE A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDOR PÚBLICO, DE BOA-FÉ, QUANDO O ERRO OPERACIONAL FOI ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. ART. 927, § 4o, DO CPC/2015 E ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1. A questão da impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, no qual se fixou entendimento de que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). 2. Ocorre que a jurisprudência do STJ, especialmente em precedentes firmados pelas Turmas que compõem a Primeira Seção, parece que vem se consolidando de forma a ampliar a hipótese prevista no Tema 531 do STJ. 3. O art. 927, § 4o, do CPC/2015, combinado com o art. 256-S do RISTJ, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 24/2016, permite a revisão de entendimento firmado em tese repetitiva. 4. Dessa forma, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, a tese repetitiva de que trata o Tema 531/STJ merece ser revisitada a fim de que o STJ defina se "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública." 5. Questão de ordem acolhida. Por isso, cumpra-se a ordem de sobrestamento dos presentes autos, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito